Tribunal: CARF
Processo: 10283.720459/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720459/2010-38
ACÓRDÃO
3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA- EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 14/07/2006
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra não homologação da Declaração de
Compensação no 09367.45201.051107.1.3.04-9032.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720459/2010-38
2
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu o Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS no 354/11, em 28 de junho de 2011, por meio do qual não homologou a aludida
compensação, uma vez que o crédito pleiteado não apresentou a liquidez e certeza necessárias
para a realização do encontro de contas, segundo a legislação correlata.
Na aludida Dcomp, transmitida em 05/11/2007, foi indicado pela contribuinte um
crédito original de R$ 2.383.091,30, que corresponde ao pagamento de Cofins com incidência não-
cumulativa, código 5856, do período de apuração de 30/06/2002, efetuado em 14/07/2006, para
extinguir débitos de PIS e Cofins de 2001 e 2002.
Cientificada do despacho decisório em 05/07/2011, bem como da cobrança dos
débitos declarados no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 01/08/2011 Manifestação de
Inconformidade a qual foi julgada improcedente através do acórdão 06-49.403, proferido pela 3a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba/PR, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 14/07/2006
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
A mera apresentação de DCTF e Da con retificadores desacompanhados de
documentação hábil e idônea que justifique a alteração dos valores
registrados nas declarações retificadoras não é suficiente para comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Dcomp.
DIREITO CREDITÓRIO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROVA.
As provas comprobatórias do direito creditório devem ser apresentadas por
ocasião da interposição da manifestação de inconformidade, para serem
apreciadas no julgamento de primeira instância, em observância ao
disposto no art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, pugnando pela reforma do
acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade dos créditos pleiteados, e por
consequência, a homologação das Declarações de Compensação a eles vinculadas.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720459/2010-38
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-la.
I- DAS PRELIMINARES
1.1) Do princípio da verdade material e a juntada de provas a qualquer tempo.
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Portanto, não assiste razão a Recorrente, por isso, rejeito a preliminar arguida, e
passo a analisar o mérito do presente recurso.
II- DO MÉRITO
Dada a não homologação da Declaração de Compensação no
09367.45201.051107.1.3.04-9032. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu o Despacho
Decisório SEORT/DRF/MNS no 354/11, em 28 de junho de 2011, por meio do qual não homologou
a aludida compensação, uma vez que o crédito pleiteado não apresentou a liquidez e certeza
necessárias para a realização do encontro de contas, segundo a legislação correlata.

Verificou-se que o PER/Dcomp no 09367.45201.051107.1.3.04-9032, objeto desta
análise, foi selecionada pela DRF/Manaus para auditoria manual, gerando o processo no
10283.720459/2010-38.

Nesse contexto, a Recorrente foi intimada por meio da
INTIMAÇÃO/SEORT/DRF/MNS No 102/2010, a apresentar a documentação contábil que
justificassem o crédito de R$ 11.446.540,08, demonstrado no Dacon de janeiro de 2006, na linha
05 da ficha no 24 – Crédito de Aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada na
mercado interno.

Em resposta à intimação expedida, explicou que os fatos referentes à intimação no
102/2010, já foram objeto de esclarecimentos quando do atendimento da Notificação
EQMACO/DRF/MNS no 200/2008, juntando a resposta enviada nessa ocasião.

Esclareceu também que “realizou trabalho interno de revisão fiscal de PIS e COFINS
não cumulativos e reapuração das respectivas bases de cálculo (01/01/2003 a 31/12/2008),
ocasião em que identificou créditos listados na Lei e nas próprias Instruções Normativas da Receita
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720459/2010-38
4
Federal do Brasil, os quais foram quantificados e imputados no DACON para utilização futura.
Assim a requerente ficou com saldo credor de PIS e COFINS, o qual está sendo utilizado
mensalmente (...). Em decorrência, a Requerente não está gerando débitos de PIS e COFINS Não-
Cumulativos, uma vez que possui saldo credor. (...). Verifica-se, portanto, que o crédito apurado
decorre do trabalho de revisão fiscal de PIS e COFINS Não-Cumulativos e dos trabalhos de
reapuração das respectivas bases de cálculo, o que ocasionou a apuração de créditos de PIS e
COFINS Não-Cumulativos extemporâneos, nos termos do exposto no documento anexo a
presente.”

De outro lado, na referida notificação no 200/2008 expõe que a origem dos créditos
calculados a alíquotas diferenciadas informados no Dacon decorrem de um trabalho interno de
revisão fiscal de PIS e COFINS não-cumulativos e reapuração da base de cálculo, com a
identificação de créditos listados na Lei que foram calculados e mencionados na linha 16 da ficha 6
da Dacon.

Na seqüência o Seort encaminhou o presente processo, já instruído com a resposta
da requerente à intimação expedida, para o Serviço de Fiscalização – Sefis para a realização de
diligência “a fim de apurar a fidedignidade das informações prestadas através das DCTFs
Retificadoras referentes ao ano-calendário de 2006”.

Após análise da documentação apresentada pela requerente, o Sefis assim se
manifestou na Informação Fiscal elaborada:

Dessa forma, o Seort da DRF/Manaus, emitiu o Despacho Decisório Seort/DRF/MNS
no 353, de 24 de junho de 2011, por meio do qual a Dcomp aqui tratada não foi homologada com
fundamento nas informações levantadas pela Serviço de Fiscalização da DRF/Manaus, o qual
analisou as DCTF retificadoras em cotejo com os livros fiscais da requerente.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720459/2010-38
5
Em sua defesa, alega a Recorrente que deixou de aproveitar diversos créditos de PIS
e de Cofins dos períodos de apuração de 2006, em diversos períodos de apuração retroativos
(fevereiro, abril, maio e junho de 2006), originando assim créditos decorrentes de pagamento
maior que o devido, os quais foram utilizados nas compensações de débitos de Cofins vencidos em
2000 e 2001.
Entretanto, após conferência do direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal
indeferiu a homologação das Dcomp ante a constatação de divergência na escrita contábil da
Recorrente:
“ (i) havia divergência dos valores informados nas DCTF’s e nos Dacon’s, a
escrita contábil da pessoa jurídica diligenciada expressa saldos a pagar
mensais do PIS e da COFINS, no ano calendário de 2006, cujos dados foram
retirados do livro razão, ao passo que as declarações (Que, diga-se de
passagem, são RETIFICADORAS) não há saldos a pagar mensais; e que
(ii) o crédito pleiteado supostamente careceria de liquidez e certeza
necessárias para que as compensações pretendidas pela Requerente
fossem integralmente homologadas.”
Por sua vez, a Recorrente defende-se ao afirmar a apropriação extemporânea dos
créditos pode ocorrer no mês em que foi identificada sua existência ou naquele em que foi
efetivamente gerado, ressalvando-se que, neste caso, a apuração do tributo e escrita fiscal devem
ser refeitas.
Também afirma que optou pela apropriação retroativa dos créditos (o
aproveitamento dos créditos se deu no mês em que foram gerados) foram providenciadas as
retificações dos Dacon e das DCTF.
Como muito bem enfrentado pelo julgador de piso, para retratar a apuração
extemporânea dos créditos e a redução do valor das contribuições para zero, a Recorrente
procedeu às retificações dos Dacon e DCTF dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2006.
Consultando-se o sistema de controle de declarações verificou-se que para o mês
de junho de 2006, a requerente apresentou, em 01/11/2007, DCTF retificadora por meio do qual
alterou o débito da Cofins de R$ 2.383,091,30 para zero. Da mesma forma, o Dacon do período
também foi retificado, em 05/06/2008, para informar a Cofins do período igual a zero.
Cotejando-se o Dacon original com o demonstrativo retificador do período em
análise, ativo no sistema, verificou-se que a requerente procedeu à alteração significativa (de zero
para R$ 5.239.786,60) no valor informado na linha 01 (saldo de crédito de meses anteriores) da
ficha no 24 (Controle de Utilização dos créditos do mês – Cofins regime não cumulativo).
Buscou-se então a origem do crédito informado na linha 01 da ficha 24 do Dacon.
Em consulta ao Dacon retificador no 0000100200703746205, visualizou-se que, no mês de janeiro
de 2006, a contribuinte informou créditos calculados a alíquotas diferenciadas no montante de R$
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720459/2010-38
6
11.381.604,97, na linha 16, da ficha 16A (Apuração dos créditos de Cofins –Aquisições no mercado
interno regime não-cumulativo).
Dessa forma, concluiu-se que o saldo de crédito de meses anteriores informados
nos Dacon de junho de 2006, é proveniente do crédito calculado em janeiro de 2006, o qual não
foi totalmente utilizado nesse mês e cujo saldo foi sendo transferido pela requerente ao longo do
ano de 2006.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois
embora tenha ela demonstrado a origem do direito creditório, por meio da DCTF e do Dacon
retificadores, o fato é que as alterações efetuadas nas declarações retificadoras necessitam de
comprovação de como se compôs a sua base de cálculo do crédito, ônus esse, que a Recorrente
não conseguiu se desincumbir.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Fl. 784
DF CARF MF
Original